Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007894-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (EMBARGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DE COOBRIGADO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL BEM ANTES DO FATO GERADOR DO CRÉDITO FISCAL EXECUTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO FISCALIZADOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMARES ADEQUADOS - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO –
VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007894-66.2019.8.11.0000, interposto pelo Ente Púbico Fiscalizador (embargante), mantendo a interlocutória vergastada, lançada nos autos de Execução Fiscal (Exceção de Pré-executividade) n. 20699-77.2010.811.0002 (Código 247631), que, em síntese, EXCLUIU do polo passivo da ação o Senhor ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, ex-sócio da empresa executada TUT TRANSPORTE LTDA e, por consequência, condenou o Ente Público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, o fazendo com supedâneo no artigo 85, §3º, do Código Procedimental Civil.

Retrocedendo os olhos à peça introdutória da ação expropriatória, tem-se que o Ente Público Fiscalizador ajuizou o executivo fiscal contra a empresa TUT TRANSPORTE LTDA e seus coobrigados ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES, ALLAN KARDEC SANTOS, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES TUT, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO E LEDA ANTUNES GONÇALVES

visando ao recebimento da quantia de R$ 1.935,39 (mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) estampada na Certidão de Divida Ativa – CDA n. 20102276 (Id

8041164).

Ocorre que em sede de exceção de pré-executividade o coobrigado ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES foi excluído do polo passivo da lide executiva, pela constatação de que à época do fato gerador da exação em execução não mais fazia parte do quadro societário da empresa, o que configura sua ilegitimidade de parte passiva para atuar como coobrigado da dívida. Em razão disso, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Contra essa decisão, mais precisamente no ponto referente à condenação honorária, visando ao seu afastamento, o Fisco Estadual, via recurso de agravo de instrumento, submeteu a matéria a este Sodalício, cujas razões de inconformismo estão bem delineadas na peça recursal sedimentada no Id.8040614.

Submetido o recurso a julgamento na sessão de 08/06/2021, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que as razões de inconformismo apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, embora eloquentes, não têm o condão de afastar do caso jurisdicionado a condenação da verba honorária sucumbencial, adequadamente aplicada em seu desfavor, concluindo, desse modo, à unanimidade, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 90716972)

Mais uma vez, a Fazenda Pública Estadual apresenta insurgência contra o acórdão, desta vez via embargos de declaração, sob a roupagem de omissão, alegando que o mesmo não considerou a boa-fé do Estado na imediata concordância com a exclusão do nome do ex-sócio da empresa executada da CDA, não apresentando, portanto, nenhuma resistência à exceção de pré-executividade, de modo que a condenação honorária, na forma em que foi imposta, apresenta-se exorbitante. Assim, entende o Fisco Estadual que a verba sucumbencial de honorários deve ser reduzida de forma razoável e justa nos padrões estabelecidos no artigo 90, §4º, do Código Procedimental Civil, dispositivo que, segundo seus alaridos, foi inobservado pelo ilustre julgador monocrático e pela Câmara Julgadora deste Tribunal, justificando a omissão vivente no acórdão.

Fortes nesses argumentos, destacando que o acórdão é omisso, pois deixou de se pronunciar acerca da matéria à luz do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e, por entender que os embargos de declaração são o único meio de sanar a situação vivenciada, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios. (Id. 96612019)

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso. (Id. 99407995)

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT) contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1007894-66.2019.8.11.0000, que, em suma, mantendo a decisão interlocutória proferida na instância de piso, considerou como legítima a condenação da verba sucumbencial honorária, imposta em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fixada em 10% (dez por cento) sobre a condenação ou proveito econômico obtido, com arrimo no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP N. 1.358.837/SP (TEMA 961) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Mantém-se, da mesma forma, a importância fixada a título de honorários advocatícios, pois prudentemente fixada pelo juízo
a quo
, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados à espécie.

Inconformado com o veredicto que lhe foi desfavorável, o ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT) maneja embargos declaratórios alegando, basicamente, que no acórdão há omissão, porquanto deixou de analisar a questão à luz das teses apresentadas por ela (embargante), especialmente no que diz respeito à aplicabilidade do artigo 90, §4º, do Código Procedimental Civil, o que faz recair sobre seus ombros condenação honorária exorbitante e injustificável.

Adianto que os embargos de declaração estão fadados à rejeição, pois, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Em atenta leitura de todo o caderno processual, a conclusão a que cheguei, não obstante as eloquentes razões apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, foi a de que elas não se prestam a afastar do caso ora jurisdicionado a condenação da verba honorária sucumbencial, adequadamente aplicada em seu desfavor.

(...)

A argumentação da agravante de que não deu causa à inclusão do nome do agravado na CDA – Certidão de Dívida Ativa em execução, não lhe pode socorrer, até porque,
como restou salientado e comprovado na peça defensiva do excipiente, este havia sido excluído da sociedade empresarial executada 07 (sete) anos antes da constituição do crédito, de forma regular, devidamente registrado na Junta Comercial em 29/05/2001, não sendo crível que durante este proeminente período a administração pública fazendária não tenha tomado conhecimento desse fato
. Ademais, com relação à informação ao Fisco acerca do desligamento de ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES da sociedade empresarial executada, nos termos do artigo 49, inciso IV, da Lei n. 4.547/82, é ônus da empresa e não do sócio retirante.

Por outro lado, penso que a ausência de comunicação acerca da retirada do nome do agravado da sociedade empresarial, quando muito, poderia gerar uma infração administrativa, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo, cuja constituição, repito, ocorreu depois de transcorrido tempo superior a 07 (sete) anos de sua retirada da sociedade.

Para o deslinde da controvérsia, outro fato revelado nos autos diz respeito ao procedimento administrativo realizado junto ao Fisco Estadual, oportunidade em que o agravado/excipiente demonstrou sua retirada da empresa.
Circunstância atestada e reconhecida pelo Fisco que, ainda assim, deixou que o executivo fiscal continuasse sua marcha processual também contra o executado, aqui agravado, embora já excluído da sociedade
.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, como pretende a Administração Pública Fiscalizadora, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, forçoso concluir que, diversamente do que pretendeu demonstrar na fatispécie versanda, quem deu causa no ajuizamento e no prosseguimento do executivo fiscal, contra o excipiente, foi a exequente e não o executado, de forma que a mantença da condenação em honorários sucumbenciais sob sua responsabilidade, é medida que se impõe.

(...)

Não se pode olvidar da necessidade de remunerar condignamente a atividade dos profissionais da advocacia, seja pela sua relevância social, seja por seu caráter de múnus público, inclusive porque o advogado é essencial à administração da justiça, conforme disposto no artigo 133 da Cártula Fundamental.

De forma que, quanto ao valor fixado a título de honorários na instância singela, tenho por mim que o ilustre magistrado, ao fixá-la, o fez com propriedade e em observância às normas regulamentadoras da matéria, aplicando ao caso os dispositivos adequados, notadamente no que se refere ao art. 85, §3º, inciso II e §5º do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Da mesma forma, tenho que a importância fixada atende perfeitamente aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, tendo considerado o grau de zelo do causídico no exercício de sua função, a natureza, a importância e os valores da causa, bem como o trabalho desempenhado na defesa do excipiente/executado e o tempo exigido para o seu labor, de modo que a verba honorária não deve ser reduzida e nem majorada, eis que prudentemente fixada na instância de piso”
. Grifei.

Como se vê ilustres pares, não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no agravo de instrumento, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo
desprovimento do recurso
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

A decisão objurgada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta quaisquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Logo, não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar a toda evidência é de que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021